Tribunal: TJDFT
Processo: 0004240-98.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido quando há provas suficientes nos autos de que ele portava um revólver, calibre 38, municiado, no momento da abordagem policial.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3. Configura-se a reincidência quando o acusado pratica novo crime após ter sido definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores (artigo 63 do CP), o que se verificou no caso em análise.
4. A pena corporal foi aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, portanto o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto. Ademais, cabe esclarecer que apenas a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente, o que não impõe gravidade suficiente para outro recrudescimento do regime prisional inicial, além do já operado pela reincidência, porque o §3o, do artigo 33, Código Penal, determina que sejam avaliados os critérios do artigo 59, do mesmo Código, em conjunto, e não apenas um dos vetores.
5. Não é possível isentar o réu do pagamento da pena pecuniária, porquanto esta tem aplicação cogente, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão do pagamento, em caso de insuficiência de recursos.
6. Recursos do réu e do Ministério Público conhecidos, desprovido o recurso do réu e parcialmente provido o recurso do Ministério Público.